Tribunal: TJSP
Processo: 0002237-79.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes c.c. arbitramento de aluguel - Sentença de parcial procedência que, a despeito de reconhecer a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenou o requerido ao pagamento de aluguéis aos autores - Apelo do demandado - Pleito de reforma da sentença no que toca à condenação ao pagamento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes c.c. arbitramento de aluguel - Sentença de parcial procedência que, a despeito de reconhecer a prescrição da pretensão de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenou o requerido ao pagamento de aluguéis aos autores - Apelo do demandado - Pleito de reforma da sentença no que toca à condenação ao pagamento de aluguéis - Acolhimento - Ação anulatória anterior que, ao anular o negócio jurídico celebrado pelos litigantes, restituiu as partes ao estado imediatamente anterior ao contrato e consignou que os autores somente reaveriam o imóvel se pagassem ao requerido a quantia lá fixada - Obrigação ainda não cumprida pelos autores, de sorte que não há que se falar em ocupação indevida pelo requerido a ensejar o pleito de aluguéis - Inadmissibilidade do pedido - Sentença reformada para afastar a condenação do apelante ao pagamento de alugueis após o trânsito em julgado da referida ação - Litigância de má-fé - Descabimento - Penalidade que deve ser reservada ao comportamento doloso, quando se busca alterar deliberadamente a verdade dos fatos - Ausência de indício de que os apelantes tinham como objetivo alterar a verdade dos fatos e induzir o Juízo em erro, nos termos do que dispõe o art. 80 do CPC - Recurso provido.